Tribunal: STF
Processo: AI 766309
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTÍCIA 
   PUBLICADA EM JORNAL. DANOS MORAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. 	Controvérsia 
   decidida à luz de norma infraconstitucional. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação 
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame 
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, 
   situações de violação meramente reflexa do texto da 
   Constituição.
3.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do 
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.